Tribunal: TJES
Processo: 5020920-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020920-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UILSON DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020920-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UILSON DOS SANTOS FILHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 391/2021. ACUMULAÇÃO COM REMIÇÃO POR FREQUÊNCIA ESCOLAR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que concedeu remição ao reeducando
UILSON DOS SANTOS FILHO
, decorrente de aprovação parcial no ENEM 2024.

O órgão ministerial sustenta existir
remição em duplicidade
, pois o apenado já teria obtido o benefício pela
frequência ao ensino regular

na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se a aprovação parcial no
ENEM
, ainda que o apenado frequente
ensino escolar regular
, autoriza remição adicional de pena, ou se caracterizaria
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 126 da LEP assegura a remição pelo estudo, considerando-se o número de horas de efetiva atividade escolar, sendo esta modalidade voltada ao estímulo à educação como instrumento de ressocialização.

5. A Recomendação CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único, admite a remição pela aprovação no ENEM, mesmo após a perda de sua função certificadora, fixando como base de cálculo 50% da carga horária legalmente prevista para o ensino médio, acrescida de 1/3.

6. A jurisprudência do STJ reconhece expressamente que a aprovação no ENEM constitui esforço pessoal distinto da frequência ao ensino regular, autorizando remição ainda que o apenado participe de atividades escolares internas:
– STJ, REsp 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/09/2020, DJe 06/10/2020.
7. O TJES, na mesma linha, afirma que a aprovação em disciplinas no ENEM ou sua aprovação parcial deve ser reconhecida como conquista individual, independentemente da matrícula em ensino formal (TJES, AgEx 5004354-18.2022.8.08.0000, j. 16/11/2022).

8. Assim, não há duplicidade, porque:

– remição pela frequência escolar mede horas de estudo realizadas;
– remição pela aprovação no ENEM é benefício autônomo, decorrente do êxito em avaliação nacional.
9. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP deve prestigiar o compromisso do apenado com o estudo, evitando desestimular sua participação em atividades regulares de ensino e em exames nacionais, conforme entendimento já consolidado pelo TJES (AgEx 100210053110, j. 06/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu remição pela aprovação parcial no ENEM.

Tese de julgamento:

A aprovação parcial no ENEM configura atividade autônoma para fins de remição, não se confundindo com a remição decorrente da frequência escolar, inexistindo bis in idem.

A remição por aprovação em exame nacional decorre de esforço pessoal do apenado e deve ser reconhecida mesmo quando este se encontra vinculado a atividades regulares de ensino, em atenção à Recomendação CNJ nº 391/2021, ao art. 126 da LEP e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados:

– LEP, art. 126 e § 1º, I;

– Recomendação CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único;
– Resolução CNE nº 03/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, REsp 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22/09/2020, DJe 06/10/2020;

– TJES, AgEx 5004354-18.2022.8.08.0000, j. 16/11/2022;

– TJES, AgEx 100210053110, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 06/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020920-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UILSON DOS SANTOS FILHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu remição ao apenado
UILSON DOS SANTOS FILHO
, em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM no ano de 2024.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, aduzindo para tanto que o Juízo da Execução concedeu ao agravado remição em duplicidade, em razão da cumulação de benefícios por sua aprovação no ENEM, bem como pela frequência a atividades de ensino regular na Unidade Prisional.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo da execução concedeu remição ao reeducando Uilson dos Santos Filho em razão de sua aprovação parcial no “Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
in verbis
:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Com o mesmo entendimento, esta egrégia Câmara já decidiu que, “embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, (...) não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário” (AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Isso porque, se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, “pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em remição em duplicidade, tendo em vista que o fato de o reeducando ter remido pena por estudo na penitenciária é distinto de sua aprovação no ENEM, o que não é condição para a remição obtida.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tratando-se de “inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional” (REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão vergastada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.